Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714820-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES MOURAO SOARES CHAVES AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Considerando o teor do ofício juntado ao ID 38297276 noticiando que foi proferida sentença nos autos principais, intime-se a agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora